Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-66.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010354-66.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (RECORRIDO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
RECORRIDO
POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
no qual se
postula
a
reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010354-66.2020.8.11.0040
, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, desclassifi
cando a
conduta de
Leonardo Lacerda Valter
para àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e extinguiu sua punibilidade ante a irrelevância penal
do fato
e pela detração analógica virtual
.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
205542497
, pleiteia a condenação de
Leonardo Lacerda
nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que ele praticou o
delito de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões que estão no ID
205542505
,
Leonardo Lacerda
requer o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
206252175
, se posiciona pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
205542446
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 14h30m, na via pública, notadamente na Rua dos Desbravadores (na esquina com a Avenida Tancredo Neves), região central da cidade de Sorriso/MT,
LEONARDO LACERDA VALTER
transportava
e
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (uma semente de maconha e duas porções de maconha),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de drogas).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os policiais militares LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES e ORCI RODRIGUES DE LIMA realizavam patrulhamento de rotina pela via pública, quando, então, avistaram um indivíduo trafegando em um veículo automotor (de cor branca) em atitude e movimentação suspeita (aceleração brusca e com o propósito de evasão), razão pela qual saíram em sua perseguição e deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex).

Consta que os agentes da lei conseguiram abordar
LEONARDO LACERDA VALTER
(motorista do automóvel) já na Rua dos Desbravadores (na esquina com a Avenida Tancredo Neves).

Durante o procedimento de busca veicular, os milicianos lograram êxito em encontrar, dentro do automóvel, uma semente de maconha e 02 (duas) porções de maconha – cujo entorpecente
LEONARDO LACERDA VALTER
havia escondido no interior da bolsa de sua esposa enquanto tentava fugir da viatura policial –, além da quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais).

Uma vez questionado a respeito,
LEONARDO LACERDA VALTER
não somente assumiu a propriedade da droga como também informou aos policiais militares na direção de que guardava mais entorpecente em uma propriedade rural (chácara) que havia arrendado.

A partir daí, ante as fundadas razões, os agentes da lei deslocaram-se até a chácara arrendada por
LEONARDO LACERDA VALTER
, sediada na Rodovia BR 163, zona rural da cidade de Sorriso/MT, em cuja oportunidade constataram que o denunciado
guardava
e
tinha em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (uma porção de pasta base
de cocaína),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de drogas).

Apurou-se que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da propriedade rural, embalagens para acondicionar droga e duas balanças de precisão.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por
LEONARDO LACERDA VALTER
nas disposições constantes do
art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006
; razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a notificação do acusado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os
arts
. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório.

[...]

– Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente durante a ocorrência
:

6
(
seis
) gramas de
maconha e 15 (quinze) gramas de pasta
-
base de cocaína
, consoante se
infere
dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
205542438
); termo de exibição e apreensão (ID
205542438
); e laudo de constatação de droga (ID.
205542438
).

E, no que se refere à
pretensão do Ministério Público em atribuir a
autoria do
crime de
tráfico de drogas
a Leonardo Lacerda
,
verifica-se
destes
autos, que não há provas seguras e contundentes que comprovasse a prática do comércio malsão por parte
do recorrido,
devendo
, por conta disso,
nos termos da fundamentação
adotada pelo

j
uízo de primeiro grau, ser mantida a desclassificação

daquele
delito
para o
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Isso porque,
os
policiais militares,
que depuseram
em juízo, foram uníssonos
em afirmar que faziam rondas na região central da cidade
quando
sentiram o odor de maconha que advinha de um carro Uno, de cor branca,
que
mudou bruscamente de direção ao entrar em um pátio de posto de gasolina, o que levantou suspeita.

Acrescentaram,
também
,
as testemunhas,
que
emitiram ordem de parada, que não foi obedecida
pelo suspeito que
tentou
fug
ir
,
porém conseguiram abordar o veículo,
o qual foi objeto de
busca, logrando encontrar
uma porção de maconha.

Ainda s
egundo os
agentes públicos
,
Leonardo Lacerda
disse que havia mais uma porção de maconha dentro da bolsa de sua
mulher
, o que foi confirmado. Além disso, os
integrantes da Polícia
Militar disseram
que o recorrido também afirmou que havia mais entorpecente em sua chácara e estaria disposto a colaborar, razão pela qual se dirigiram até
à

referida
propriedade rural
,

na qual foi
encontrada
uma
porção de pasta
-
base de cocaína e duas balanças de precisão.

Por sua vez, quando foi interrogado em juízo,
Leonardo Lacerda
negou
o comércio malsão
, assumindo
que é usuário de entorpecentes; além de explicar que a balança de precisão era utilizada na chácara por sua
mulher
.

No caso destes autos, verifica-se que
Leonardo Lacerda
não foi flagrado
no ato de mercancia
; não houve depoimentos de usuários
afirmando que comprou drogas dele
, tampouco apreensão de
relevante
quantia
dinheiro

com o
recorrido
(
apenas
trinta e sete reais)
.
Depreende-se
,
portanto
, que

os
elementos que indica
riam
a prática
d
e
comércio
de entorpecentes
consubstancia
m
-se

em
três porções de maconha
pesando

6
(seis) gramas
;
e a porção de 15 (quinze) gramas de pasta
-
base de cocaína,
que
, por cer
to, não justificam
a
condenação
do recorrido
, eis que, não há elementos probatórios suficientes que atestam que o destino da
s

drogas
apreendida
s
seria para comercialização.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Além do mais,
no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda sobre o tema, não se pode esquecer, que a
análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta
de Leonardo Lacerda
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, tal como procedeu o
j
uízo de primeiro grau
.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS
CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 15.12.2021,
Publicado
no DJE de 16.12.2021)
Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
; por conseguinte, mantenho
a sentença que
desclassifico
u a
conduta de
Leonardo Lacerda Valter
para àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
e
julg
ou

extin
ta

a
sua punibilidade
, com relação ao crime
de uso de drogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024